Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711584-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO ANTONIO COSTA AGRAVADO: RITA ACACIA SILVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão Veículo – Golpe – Terceiro de Boa-fé – Atribuição de Efeito Suspensivo – Requisitos Preenchidos – Deferimento. JÚLIO ANTONIO COSTA interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, em face de Decisão proferida pela Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio total do veículo FIAT/MOBI LIKE, cor vermelha, Placa PBD2433, Chassi 9BD341A5XJY508247, ano 2017, com a expedição do respectivo mandado de busca e apreensão. O agravante pleiteia a suspensão da Decisão, aduzindo ser terceiro de boa-fé. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Como bem apontado pelo Magistrado de origem, em juízo de cognição sumária, as provas colacionadas aos autos denotam ter sido a autora vítima de golpe perpetrado por terceiros estelionatários. O boletim de ocorrência anexado corrobora com a verossimilhança das alegações, assim como a faixa afixada ao prédio indica tentativas reiteradas de golpe envolvendo o referido imóvel. Por sua vez, restou demonstrado que a autora era proprietária do veículo, sendo outorgada procuração em favor de Júlio Antônio Costa em 13/01/2025. Entretanto, o agravante alega ser terceiro de boa-fé, tendo efetuado o pagamento do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pelo referido bem. Afirma ter entregado como pagamento um veículo Peugeot 206, placa JHE 1895, cor vermelha, avaliado em R$ 15.000,00, assim como realizado transferência via Pix no valor de R$ 7.250,00 ao Sr. Daniel, conforme orientação do Sr. José Anísio, e, ainda, o pagamento à vista, em espécie, de R$ 2.250,00, também diretamente ao Sr. Daniel. Em que pese não se possa fazer uma análise exauriente dos argumentos trazidos pelo agravado, porquanto não foram objeto de análise pelo Juízo de origem, não se pode desconsiderar que o recorrente apresentou indícios da aquisição do veículo. Por sua vez, ausentes evidências de que o recorrente estivesse em conluio com os estelionatários ou tivesse conhecimento da prática criminosa, porquanto sequer mencionada conduta deste nesse sentido. Diante disso, é razoável concluir, em um primeiro momento, que o recorrente se encontra na condição de terceiro de boa-fé, uma vez que a má-fé exige prova concreta, não podendo ser presumida. Nesse caso, não se pode prejudicar um terceiro de boa-fé, que agiu sem ciência de qualquer irregularidade. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. compra e venda. veículo. ÍNDICIOS DE fraude. TERCEIRO ADQUIRENTE de boa-fé. DIREITO À POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. A declaração de nulidade do processo demanda demonstração inequívoca de prejuízo e deve ser manifestada em momento oportuno, sendo vedada no ordenamento jurídico pátrio a chamada nulidade de algibeira. Na hipótese em exame, não há cerceamento de defesa. 2. Em que pese ser incontestável que o Apelante foi vítima de golpe, presume-se que, em relação ao terceiro adquirente do veículo, a aquisição tenha sido de boa-fé, quando ausente prova da participação desse na fraude. 3. A circunstância de haver sido o veículo adquirido por terceiro de boa-fé impede que o bem seja alcançado por eventual declaração de nulidade do negócio jurídico anterior, cabendo ao Réu/Apelante dirigir sua pretensão a quem lhe causou o dano. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1400319, 0752379-56.2020.8.07.0016, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2022, publicado no DJe: 25/02/2022.) Por outro lado, há perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois a efetivação da liminar concedida em primeiro grau de jurisdição pode causar a perda, eventualmente desnecessária, ainda que provisória, do veículo, caso ao final da demanda se entenda pela improcedência do pleito inaugural ou, então, mesmo que procedente, pela permanência do automóvel em poder do agravante com a conversão do direito da autora em perdas e danos. Além disso, poderá ocorrer a deterioração do bem, o uso indevido, supostas multas de trânsito e outros contratempos que podem ser causados em nome de quem o carro encontra-se registrado. Desse modo, em que pese a gravidade do suposto crime de estelionato que vitimou a parte, devem prevalecer os direitos do terceiro adquirente, que, até prova em contrário, atuou de boa-fé na celebração do negócio Assim, possível o deferimento do efeito suspensivo à Decisão agravada. Apesar disso, entendo prudente, diante da necessidade de análise da questão de forma mais aprofundada, a determinação de bloqueio de transferência do referido veículo, a fim de preservar eventuais direitos reconhecidos em favor da agravada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para obstar a busca e apreensão do veículo FIAT/MOBI LIKE, cor vermelha, Placa PBD2433, Chassi 9BD341A5XJY508247, ano 2017, mantendo na posse do agravante até o deslinde da demanda. Entretanto, diante do poder de cautela, determino o bloqueio de transferência do mencionado veículo, a ser cumprido no juízo de origem. Fica o agravante ciente de que não poderá transferir o veículo até o julgamento da lide. À parte agravada. Comunique-se com urgência ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator